Tribunal: TJDFT
Processo: 0729018-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELO PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA.

1. O pedido de inversão do ônus da prova configura regra de instrução, devendo ser analisado antes da prolação da sentença, sob pena de configurar cerceamento de defesa, vez que a parte fica impossibilitada de produzir quaisquer outras provas ou mesmo se irresignar em face do deferimento.

2. No caso dos autos, verifica-se que a decisão que inverteu o ônus da prova em desfavor do autor foi reformada por agravo de instrumento, que atribuiu a responsabilidade da comprovação da falsidade aventa à que alegou, ou seja, à ré. Entretanto, a sentença não respeitou o julgado e entendeu que o autor não se desincumbiu de seu ônus, contrariando determinação ad quem, o que configura a nulidade da sentença, impossível de ser integralizada em razão de error in procedendo, incorrendo na cassação do julgado.

3. Preliminar de error in procedendo suscitada de ofício. Sentença cassada. Apelo prejudicado.